Tribunal: TJDFT
Processo: 0742733-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742733-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PRISCILA CAROLINIE DE SOUZA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por PRISCILA CAROLINIE DE SOUZA GOMES, ora autora/agravada, nos seguintes termos (Decisão ID. 210975104 - autos de origem): “(...) Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Na espécie dos autos, atenta ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, dessume-se restarem configurados os pressupostos autorizativos acima elencados. Registre-se, primeiramente, que a relação jurídica posta em Juízo se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, assim, à incidência de todas as disposições constantes na legislação consumerista. Ademais, no caso, existe prova robusta de que a parte requerente é segurada da parte requerida, conforme comprovados pelos documentos anexados com a emenda à inicial. Na espécie, constata-se ainda pelos documentos que acompanham a inicial que a realização do tratamento indicado é necessária, mormente considerando o quadro clínico da autora, conforme documentos anexados no ID 208666037. Neste cenário, resta demonstrada a probabilidade do direito da autora. Ademais, é inadmissível que na relação de consumo, limite a ré a prestação dos serviços médicos que "in casu" se revela vital para autora ante o risco de “dano acumulado como catarata, diabetes, hipertensão, osteoporose associada a doença ameaçadora”. Assim, a probabilidade do direito invocado ressoa do quadro clínico do paciente, sendo que a proteção e o amparo ao direito suscitado são claros nos termos da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Nesse passo, descabe à operadora do plano de saúde negar a cobertura sob o fundamento de que o medicamento solicitado pelo médico não se enquadra na diretrizes de utilização da ANS. Ora, o rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção aos pacientes com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo. Assim, a administradora do plano de saúde não está habilitada a estabelecer ou limitar as alternativas possíveis para o tratamento adequado para a cura da doença do segurado, tendo em vista que estas haverão de ser estabelecidas pelo especialista que vier a se encarregar do tratamento, de acordo com o método mais adequado. (...) Por fim. saliento que o provimento ora pleiteado não se caracteriza como irreversível, vez que a ré poderá exercer o seu direito de regresso nas quantias despendidas no cumprimento da presente decisão mediante as vias processuais cabíveis, inclusive no próprio curso da ação, no caso de improcedência dos pedidos. Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para determinar ao requerido que forneça ao autor, no prazo de 72h (setenta e duas horas), contados da intimação da presente decisão, o medicamento Rituximabe, na quantidade e na forma estabelecidas no documento ID 208666037 (que deverá seguir anexo), cuja autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. (...)” Em suas razões, alega a parte ré/agravante que o pedido na origem carece de probabilidade de direito, uma vez que a parte demandada não possuí vínculo contratual com a autora. Aduz que o contrato da autora foi firmado com a UNIMED FAMA, pessoa jurídica diversa da demandada no feito de origem. Assim, requer a revogação da liminar concedida na origem, diante da ilegitimidade passiva existente no feito. Por fim, a parte ré/agravante alega as astreintes arbitradas pelo juízo a quo são excessivas e desproporcionais, o que caracteriza inequívoca situação de enriquecimento sem causa. Dessa forma, requer que seja concedida efeito suspensivo sobre o recurso interposto; no mérito, requer a revogação da liminar concedida na origem; subsidiariamente pugna pelo afastamento ou a minoração das astreintes arbitradas. Preparo recolhido (ID no 64878971). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. De início, deve se destacar que se aplicam, à hipótese em análise, os regramentos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, afere-se que a agravante figura como fornecedora de serviços de saúde e a agravada como destinatária final fática e econômica desses serviços. Tal entendimento foi, inclusive, consolidado no enunciado no 469 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, segundo o qual, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Ademais, é firme o entendimento por parte do Superior Tribunal de Justiça “em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). No caso, observa-se que a parte ré/agravante alega que não possui vínculo contratual em face da autora, tendo em vista que o contrato de plano de saúde firmado pela recorrida teve como operadora contratada a UNIMED FAMA, pessoa jurídica diversa da agravante. No entanto, afere-se, do entendimento acima exposto, a existência de responsabilidade solidária entre todas as unidades que integram o grupo UNIMED. Dessa forma, muito embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. Ademais, a conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. Nesse contexto, afasta-se a ilegitimidade passiva alegada, e, por consequência, a probabilidade do direito do direito do agravante. Nesse sentido: (...) 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência" (AgInt no AREsp 1715038/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), havendo "responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas" (REsp: 1665698 CE 2016/0153303-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017). (...) (Acórdão 1825440, 07235683220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. Há responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do grupo UNIMED DO BRASIL, mesmo que as personalidades jurídicas e as bases territoriais sejam diferentes, em atenção à teoria da aparência que tutela os consumidores, bem como por fazerem parte do Sistema Único da UNIMED. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. (...) (Acórdão 1842038, 07049884820238070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do CDC e Súmula 608 do STJ, bem como da teoria da aparência e do regime de intercâmbio entre as diversas unidades da rede, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desenvolvimento das atividades em bases geográficas diversas. 2.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários. Precedentes. 2.2. Ainda que o contrato tenha sido subscrito apenas pela UNIMED-RIO, a CENTRAL NACIONAL UNIMED possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devido à sua responsabilidade solidária, devendo suportar com a obrigação imposta na origem. (...) (Acórdão 1835045, 07322463320238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, com relação à alegada excessividade das astreintes fixadas pelo juízo a quo, melhor sorte não assiste ao recorrente. A irresignação da parte ré/agravante reside no valor arbitrado pelo juízo a quo para aplicação em caso de descumprimento da liminar concedida em 1a instância, qual seja multa R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso, limitado ao valor de de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Entretanto, ao menos em uma análise incipiente, entendo que tal valor se mostra compatível com capacidade econômica do plano de saúde e com as necessidades do beneficiário. Além disso, o prazo concedido pelo juízo a quo se mostra adequado para o cumprimento da medida liminar, que consiste apenas em autorizar a realização do tratamento solicitado, providência que não demanda complexidade fática ou técnica. Ademais, o reestabelecimento do plano de saúde tem direta relação com a proteção de bens jurídicos indisponíveis dos agravados. Por fim, a imposição da multa pode ser afastada simplesmente pelo mero cumprimento da decisão judicial pela ré/agravante, o que afasta o perigo de dano da decisão. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO. MULTA COMINATÓRIA CABÍVEL. MAJORAÇÃO DA ASTREINTE. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. 2. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária. 3. No caso dos autos, tanto o valor quanto a periodicidade da multa cominatória fixada e, posteriormente, majorada, apesar de mantida a limitação da astreinte estabelecida anteriormente, mostram-se proporcionais e razoáveis. A imposição da multa seria facilmente evitada mediante o mero cumprimento da decisão judicial pela instituição financeira, objetivo da imposição da medida coercitiva. 4. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à decisão contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido, ainda que de forma equivocada. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1684107, 07355732320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória aplicada à demandada, ora recorrente. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 2.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A revisão do valor da multa não deve ser admitida, no caso, pois a recorrente é sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial. 3.1. A multa em concreto foi fixada em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada a valor máximo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323517, 07401302420208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024 17:33:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora